Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-74.2025.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' dito não pactuado – Ação julgada procedente, declarando o contrato nulo; determinando a repetição dobrada, fixando indenização de R$ 3.000,00 – Insurgência por ambos – Acolhimento apenas do

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' dito não pactuado – Ação julgada procedente, declarando o contrato nulo; determinando a repetição dobrada, fixando indenização de R$ 3.000,00 – Insurgência por ambos – Acolhimento apenas do recurso da ré – Autor que nega a contratação, para, depois, requerer que, caso comprovada, seja nulificada por erro ou convolada em outra modalidade de empréstimo, o que evidencia comportamento contraditório - Prova documental trazida pelo réu que torna inverossímil a versão inicial – Comprovação de que o contrato questionado foi firmado de forma eletrônica e validado pela parte autora com fotografia do tipo selfie e envio de documento pessoal – Não fosse apenas isso, o banco ainda comprovou, através de documentos certificados, a regular pactuação, trouxe o sumário com indicação do celular utilizado, que o autor não negou ser o seu e ainda provou o crédito em sua conta, além de a geolocalização nele contida indicar o mesmo endereço declinado na inicial – Autor que, além de não negar o recebimento do valor, opôs-se à devolução ou ao reconhecimento do direito de compensação, o que depõe contra sua boa-fé - Prova pericial que só teria razão se houvesse indício mínimo de fraude, o que inexiste no caso – Manutenção da sentença que concederia direitos pecuniários a quem não os possui – Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão, ficando invertido o ônus da sucumbência, observada a gratuidade – Recurso do banco provido e prejudicado o do autor, nos termos do presente acórdão.*